Tribunal: TJDFT
Processo: 0726633-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSUMIDORES NO POLO ATIVO DA DEMANDA. INAPLICÁVEL, AO CASO, O IRDR 17. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
É vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa (consumidor no polo ativo), ressalvada a abusividade de cláusula de eleição de foro, hipótese estranha ao caso. Competência do juízo suscitado.